Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, em especial, pelas declarações harmônicas dos castrenses, noticiando que o acusado resistiu à atuação policial, mediante violência e ameaça, opondo-se à execução de ato legal. 2. Recurso conhecido e desprovido.